Tribunal: STF
Processo: Rcl 50095
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS NA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Conforme depreende-se das transcrições da petição inicial, efetuadas no relatório da decisão monocrática, verifica-se que as razões da exordial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão reclamado e da realidade do processo no qual ele foi proferido.



    III – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    IV – A alegação de violação de normas constitucionais não constitui hipótese de cabimento de reclamação.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.